Tribunal: CARF
Processo: 16004.720560/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
No caso de pedido de desistência, resta configurada a renúncia ao direito sobre o qual se funda o Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS. INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS. FPAS.
A indústria de laticínios que não se configura como agroindústria se enquadra no FPAS 531 independentemente do grau de complexidade aplicado em seu processo produtivo.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RAT.
A alíquota RAT é determinada com base na atividade preponderante de cada estabelecimento da empresa e no respectivo grau de risco de acidentes do trabalho, conforme relação prevista no Anexo V do Regulamento da Previdência Social.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 595.838/SP. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/1991, com redação dada pela Lei no 9.876/1999, incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
A decisão no RE no 595.838/SP, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no julgamento de Recursos no âmbito do CARF.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL.
A contribuição destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho terá sua alíquota acrescida de 12%, 9% ou 6%, respectivamente, se a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11%.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra é obrigada a reter e recolher, em nome da contratada, 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO. CFL 38.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na Lei no 8.212/1991 ou apresentá-los sem o atendimento das formalidades legais exigidas, contendo informação diversa da realidade ou com omissão da informação verdadeira.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11%. CFL 93.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa, contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, de efetuar a retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária é objetiva, não dependendo da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720560/2013-15
ACÓRDÃO
2401-012.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE ALIMENTOS GLORIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
No caso de pedido de desistência, resta configurada a renúncia ao direito
sobre o qual se funda o Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS. INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS. FPAS.
A indústria de laticínios que não se configura como agroindústria se
enquadra no FPAS 531 independentemente do grau de complexidade
aplicado em seu processo produtivo.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE
LABORATIVA. RAT.
A alíquota RAT é determinada com base na atividade preponderante de
cada estabelecimento da empresa e no respectivo grau de risco de
acidentes do trabalho, conforme relação prevista no Anexo V do
Regulamento da Previdência Social.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO. SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
No
595.838/SP.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da
Lei no 8.212/1991, com redação dada pela Lei no 9.876/1999, incidente
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Fl. 4672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720560/2013-15
2
A decisão no RE no 595.838/SP, proferida pelo STF na sistemática da
repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no julgamento
de Recursos no âmbito do CARF.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA
ESPECIAL. ADICIONAL.
A contribuição destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho terá sua alíquota
acrescida de 12%, 9% ou 6%, respectivamente, se a atividade exercida pelo
segurado a serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria
especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11%.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra é obrigada a reter e recolher, em nome da contratada, 11% do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
DESCUMPRIMENTO. CFL 38.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas
na Lei no 8.212/1991 ou apresentá-los sem o atendimento das
formalidades legais exigidas, contendo informação diversa da realidade ou
com omissão da informação verdadeira.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11%.
CFL 93.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa, contratante
de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, de efetuar a
retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária é objetiva, não
dependendo da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 4673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720560/2013-15
3
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para: a) excluir do Auto de Infração no 51.040.896-6 o levantamento
“DT - REVISAO OFICIO FPAS 531”; b) excluir do Auto de Infração no 51.040.902-4 os levantamentos
“C1 - COOPERTRAL TRANSPORTE”, “C2 - UNIMED PAULISTANA”, “C3 - COOPERVALE TRANSPORTE”
e “C4 - COOP TRANSP CARGA”; c) aplicar no Auto de Infração no 51.040.901-6 a retroação da
multa da Lei no 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei no 14.689/23, reduzindo-a ao
percentual de 100%. Votou pelas conclusões o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem resumirem os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo os
seguintes excertos do relatório do acórdão recorrido (e-fls. 4373/4418):
Trata-se de dez autos de infração lavrados contra a sociedade empresária
Companhia de Alimentos Glória (DEBCAD no 51.040.896-6, no 51.040.897-4, no
51.040.898- 2, no 51.040.899-0, no 51.040.900-8, no 51.040.901-6, no 51.040.902-
4, no 51.053.795-2, no 51.053.796-0 e no 51.053.797-9).
No auto de infração de DEBCAD no 51.040.896-6 foram lançadas diferenças de
contribuições para outras entidades e fundos (Salário Educação, INCRA, SESI,
SENAI e SEBRAE) apuradas com supedâneo em revisão de ofício dos códigos FPAS
utilizados pela Autuada para enquadrar seu estabelecimento matriz e alguns de
seus estabelecimentos filiais. De acordo com a autoridade fiscal, em competências
compreendidas no período de 01/2009 a 09/2010, a Autuada enquadrou o
estabelecimento matriz e as filiais inscritas no CNPJ sob o no 72.961.568/0002-60,
no 72.961.568/0012-32, no 72.961.568/0014-02, no 72.961.568/0015-85, no
72.961.568/0016-66, no 72.961.568/0018-28, no 72.961.568/0019-09 e no
72.961.568/0020-42, no FPAS 531 quando o correto seria o FPAS 507. Ademais, a
Autuada, em competências compreendidas no período de 02/2010 a 13/2012,
Fl. 4674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720560/2013-15
4
enquadrou suas filiais inscritas no CNPJ sob o no 72.961.568/0022-04 e no
72.961.568/0026-38 no FPAS 515 quando o correto seria o FPAS 507.
No auto de infração de DEBCAD no 51.040.897-4, segundo a autoridade fiscal, foi
lançada contribuição para o SENAR (0,20%) sobre o valor do leite in natura
adquirido pela Autuada, por meio da sua matriz e dos estabelecimentos filiais
inscritos no CNPJ sob o no 72.961.568/0012-32, no 72.961.568/0014-02 e no
72.961.568/0016-66, de produtores rurais pessoas físicas, que consta nas notas
fiscais relacionadas nas planilhas de fls. 3317 a 3461.
No auto de infração de DEBCAD no 51.040.898-2, segundo o auditor-fiscal
autuante, foram lançadas retenções de 11%, previstas no artigo 31, caput, da Lei
no 8.212/1991, que não foram destacadas e nem retidas, sobre o valor bruto de
notas fiscais/faturas referentes a prestação de serviços efetuados mediante
cessão de mão de obra ou empreitada pelas sociedades empresárias Spot
Promoções Eventos e Merchandising Ltda, Vanderlei Pinto Construções ME e
Elétrica Ramos Comercial Ltda.
No auto de infração de DEBCAD no 51.040.899-0, segundo a autoridade fiscal,
foram lançadas retenções de 11%, previstas no artigo 31, caput, da Lei no
8.212/1991, que foram destacadas e retidas, sobre o valor bruto de notas
fiscais/faturas referentes a prestações de serviços efetuadas mediante cessão de
mão de obra ou empreitada pelas seguintes sociedades empresárias:
[...]
No auto de infração de DEBCAD no 51.040.900-8, segundo o auditor-fiscal
autuante, foram lançadas as contribuições sociais previdenciárias previstas nos
incisos I e II do artigo 25 da Lei no 8.212/1991 sobre o valor do leite in natura
adquirido pela Autuada, por meio da sua matriz e dos estabelecimentos filiais
inscritos no CNPJ sob o no 72.961.568/0012-32, no 72.961.568/0014-02 e no
72.961.568/0016-66, de produtores rurais pessoas físicas, que consta nas notas
fiscais relacionadas nas planilhas de fls. 3317 a 3461.
No auto de infração de DEBCAD no 51.040.901-6, conforme se infere dos autos,
foram lançados valores a título contribuição para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho – RAT correspondentes ao adicional de 6% (seis
por cento) previsto no §6o do artigo 57 da Lei no 8.213/1991. Segundo a
autoridade fiscal, embora diversos segurados empregados vinculados às filiais da
Autuada inscritas no CNPJ sob o no 72.961.578/0016-66 (Itaperuna/RJ) e no
72.961.578/0020-42 (Guaratinguetá/SP) tenham trabalhado expostos a agentes
nocivos, esta não declarou tal situação em suas GFIP.
Já o auto de infração de DEBCAD no 51.040.902-4, conforme se infere dos autos, é
composto por cinco levantamentos.
No levantamento “RA – DIFERENCA RAT FAP CNAE PREPON” foram lançadas
diferenças de contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em
Fl. 4675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720560/2013-15
5
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho – RAT que, conforme demonstrado nas planilhas de fls.
3288 a 3313, foram apuradas com supedâneo na constatação de que a Autuada,
em diversas competências compreendidas no período de 01/2009 a 12/2012, não
declarou corretamente em GFIP a alíquota RAT devida pelos seus
estabelecimentos matriz e filiais com base na sua atividade preponderante (CNAE
10.52-0-00 - fabricação de laticínios / alíquota RAT de 3%), e com supedâneo na
constatação de que a Autuada, em diversas competências compreendidas no
período de 01/2010 a 12/2012, não declarou corretamente em GFIP o seu FAP -
Fator Acidentário de Prevenção (ano de 2010 - 1,6297; ano de 2011 - 1,5157; ano
2012 - 1,5443).
No levantamento “C2 – UNIMED PAULISTANA” foram lançadas contribuições
sociais previdenciárias, previstas no artigo 22, inciso IV, da Lei no 8.212/1991,
sobre notas fiscais referentes a serviços prestados por cooperados por intermédio
da cooperativa de trabalho UNIMED Paulistana.
Nos levantamentos “C1 – COOPERTRAL TRANSPORTE”, “C3 – COOPERVALE
TRANSPORTE” e “C4 – COOP TRANSP CARGA”, foram lançadas contribuições
sociais previdenciárias, previstas no artigo 22, inciso IV, da Lei no 8.212/1991,
sobre notas fiscais referentes a serviços prestados por cooperados por intermédio
das cooperativas de trabalho “Coopertral”, “Coopervale” e “Cooperativa dos
Trabalhadores no Transporte”.
Nos autos de infração de DEBCAD no 51.040.896-6, no 51.040.897-4, no
51.040.898-2, no 51.040.899-0, no 51.040.900-8 e no 51.040.902-4, foi aplicada
multa de ofício de 75%.
Já no auto de infração de DEBCAD no 51.040.901-6 foi aplicada multa de ofício
qualificada de 150%, visto que a autoridade fiscal entendeu configurada a
hipótese de sonegação prevista no artigo 71 da Lei no 4.502/1964.
O auditor-fiscal autuante, visando expor os fundamentos do seu entendimento,
aduziu o seguinte:
A multa foi qualificada pela evidente intenção de sonegar, conforme
amplamente relatado no item 35 acima – Aposentadoria Especial, pois o
sujeito passivo deixou de informar nos dados do trabalhador na GFIP, o
código 04, dos trabalhadores a seu serviço, cujo conjunto documental
apresentado (LTCAT, PPRA, PCMSO e PPPs) atesta que os empregados
estavam sujeitos as condições previstas nos artigos 57 e 58 da Lei no
8.213/91, que ensejam aposentadoria especial, após 25 (vinte e cinco) anos
de serviço.
Deixando de codificar o código 04 nos dados dos trabalhadores cujo PPPs
atestam essa condição, o sujeito passivo escamoteou o valor da
contribuição adicional devida de 6% (seis por cento) sobre a remuneração
declarada em GFIP, dos trabalhadores que estão nomeados no Relatório de
Fl. 4676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720560/2013-15
6
Lançamentos, parte integrante do Auto de Infração supra, tal fato, não
pode ser creditado a simples esquecimento, e assim a intenção de sonegar
as contribuições devidas, cujo conjunto de documentos que embasam o
preenchimento dos PPPs foram elaborados por profissionais legalmente
habilitados (Eng. Segurança do Trabalho e Médico do Trabalho).
O auto de infração de DEBCAD no 51.053.795-2 (AIOA 34) foi lavrado, segundo a
autoridade fiscal, porque a Autuada descumpriu a obrigação acessória prevista no
artigo 32, inciso II, da Lei no 8.212/1991, c/c o artigo 225, inciso II, e parágrafos 13
a 17 do Regulamento da Previdência Social, ao omitir da sua contabilidade as
“contribuições devidas relativas aos acréscimos da alíquota dos riscos ambientais
do trabalho, incidentes sobre os fatos geradores relativos as remunerações dos
trabalhadores constantes dos levantamentos denominados LG e LI, cujos PPPs
(Perfil Profissiográfico Previdenciário) foram informados no campo 13.7 como
GFIP código 04, preenchidos com base no conjunto dos documentos elaborados
por profissionais legalmente habilitados, contratados pelo sujeito passivo para
monitoramento dos riscos ambientais do trabalho”.
Foi aplicada multa no valor de R$ 17.173,58 (dezessete mil e cento e setenta e
três reais e cinquenta e oito centavos), de acordo com os artigos 92 e 102 da Lei
no 8.212/1991, c/c os artigos 283, inciso II, alínea “a”, 292, inciso I, e 373, do
Regulamento da Previdência Social, e com a Portaria Interministerial MPS/MF no
15, de 10/01/2013.
O auto de infração de DEBCAD no 51.053.796-0 (AIOA 93) foi lavrado, segundo a
autoridade fiscal, porque a Autuada descumpriu a obrigação acessória prevista no
caput do artigo 31 da Lei no 8.212/1991, ao deixar de reter onze por cento do
valor bruto “das notas fiscais de prestação de serviço da empresa Wanderley Pinto
Construção ME, relativos aos serviços de empreitada na construção civil, incluso
no levantamento AF citado no item 36.2, ‘b’,” e ao deixar de reter onze por cento
“sobre o serviço de cessão de mão-de-obra da empresa Spot Prom. Ev.
Merchandising Ltda NF 2998, levantamento SP citado no item 36.2. ‘a’ e do item
36.2. ‘c’”.
Foi aplicada multa no valor de R$ 1.717,38 (um mil e setecentos e dezessete reais
e trinta e oito centavos), de acordo com os artigos 92 e 102, da Lei no 8.212/1991,
c/c os artigos 283, caput e § 3o, e 373, do Regulamento da Previdência Social, e a
com a Portaria Interministerial MPS/MF no 15, de 10/01/2013.
O auto de infração de DEBCAD no 51.053.797-9 (AIOA 38) foi lavrado, segundo a
autoridade fiscal, porque a Autuada infringiu o disposto no artigo 33, §§ 2o e 3o,
da Lei no 8.212/1991, ao deixar de apresentar, embora devidamente intimada,
“parte das Notas Fiscais da empresa prestadora de serviços Wanderlei Pinto
Construção ME, como exemplo, a nota fiscal no 80, do ano de 2010 e as notas
fiscais no 97, 103, 104, 116, 119, do ano de 2012, além de outras, que podem ser
confrontadas entre o razão do fornecedor Wanderlei Pinto Construção ME, fls.
Fl. 4677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720560/2013-15
7
3096/3099, com as cópias das notas fiscais apresentadas, fls. 3100/3186”, e
contratos de prestação de serviços com esta mesma empresa.
Foi aplicada multa no valor de R$ 17.173,58 (dezessete mil e cento e setenta e
três reais e cinquenta e oito centavos), de acordo com os artigos 283, II, “j”, 292, I,
e 373 do Regulamento da Previdência Social c/c os artigos 92 e 102 da Lei no
8.212/1991 e a Portaria Interministerial MPS/MF no 15, de 10/01/2013.
[...]
Devido à configuração, em tese, do crime de apropriação indébita previdenciária
(artigo 168-A do Código Penal) e de crime contra a Ordem Tributária (artigo 2o,
inciso II, da Lei no 8.137/1990), foi emitida representação fiscal para fins penais.
Irresignada em parte com as autuações, a Autuada apresentou a impugnação de
fls. 4261 a 4307, instruída com os documentos de fls. 4308 a 4341.
[...]
A Impugnação parcial (e-fls. 4261/4307) foi julgada Procedente em Parte pela 5a
Turma da DRJ/FNS em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2012
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. EMPREITADA. RETENÇÃO.
A empresa contratante de serviços relacionados no §2o, do artigo 219, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999,
executados mediante cessão de mão-de-obra, deverá reter onze por cento do
valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a
importância retida em nome da empresa contratada. Os serviços relacionados nos
incisos I a V, do citado parágrafo, também estão sujeitos à retenção de 11%
quando contratados mediante empreitada.
EMPRESA COM MAIS DE UM ESTABELECIMENTO E MAIS DE UMA ATIVIDADE
ECONÔMICA. RAT. ENQUADRAMENTO. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No
54/2014.
A empresa com mais de 1 (um) estabelecimento (com inscrição no CNPJ) e com
mais de 1 (uma) atividade econômica poderá, de acordo com a Solução de
Consulta no 54/2014 da Coordenação-Geral de Tributação (COSIT) da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, realizar o enquadramento para fins de determinação
da alíquota de contribuição para o RAT considerando como preponderante aquela
atividade que ocupar na empresa como um todo (matriz e filiais) o maior número
de segurados empregados e trabalhadores avulsos, o que implica um único
enquadramento para todos os estabelecimentos da empresa, exceto às obras de
construção civil, ou realizar o enquadramento considerando como preponderante
a atividade econômica que ocupa, em cada estabelecimento da empresa (matriz e
Fl. 4678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720560/2013-15
8
filiais), o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, o que
implica enquadramentos específicos para cada estabelecimento da empresa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa de
que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 deverá ser duplicado.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
O código FPAS 531 não se aplica a indústria de produtos especiais à base de leite
que empregue técnicas com algum grau de sofisticação, ou mão-de-obra
especializada ou que dependa de estrutura industrial complexa a configurar a
etapa posterior à industrialização rudimentar, classificando-se, portanto, como
indústria (FPAS 507).
O código FPAS 531 se aplica somente a indústrias rudimentares, relacionadas no
artigo 2o do Decreto-lei no 1.146/1970, destinadas à produção de bens simples,
para industrialização ou consumo, para os quais se emprega processo de baixa
complexidade.
A redação original do §3o do artigo 109 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13
de novembro de 2009, deixava claro que o código FPAS a ser adotado para o
estabelecimento de empresa industrial localizado em endereço distinto do parque
industrial era o código FPAS referente à atividade industrial (FPAS 507), salvo se
nesse estabelecimento fosse comercializado produto de outra empresa
A partir da edição da Instrução Normativa RFB no 1.071, de 15 de setembro de
2010, a pessoa jurídica que desenvolve mais de uma atividade deve se enquadrar,
integralmente, no código FPAS da sua atividade preponderante, assim
considerada a que representa o objeto social da empresa, ou a unidade de
produto, para a qual convergem as demais em regime de conexão funcional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS. NATUREZA FORMAL. ARTIGO 136 DO CTN.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
Fl. 4679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720560/2013-15
9
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Os órgãos julgadores de primeira instância do processo administrativo fiscal
federal (Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento) não são
competentes para se pronunciar sobre controvérsias referentes a processo
administrativo de representação fiscal para fins penais.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2009 a 31/12/2009
ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DE AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
LIVRO/DOCUMENTO CONTÁBIL DEFICIENTE.
O não lançamento de parte das contribuições sociais previdenciárias devidas na
contabilidade, não caracteriza a infração de “não contabilizar em títulos próprios”
(descumprimento do artigo 32, inciso II, da Lei no 8.212/1991), mas sim, infração
ao disposto no artigo 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/1991, já que demonstra que
ocorreu a apresentação de documento/livro deficiente.
Em 06/05/2014, a contribuinte protocolou pedido de desistência junto à RFB
referente aos Autos de Infração Debcad no 51.040.897-4, no 51.040.899-0 e no 51.040.900-8 (e-fls.
4420/4421), pedido este reiterado posteriormente (e-fls. 4490).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 07/07/2014 (e-fls. 4488), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 06/08/2014 (e-fls. 4581/4617) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
1) Desistência Parcial
Expõe que, anteriormente à ciência da prolação da decisão recorrida, protocolizou
petição desistindo expressamente da discussão dos AI Debcad no 51.040.897-4, 51.040.899-0 e
51.040.900-8 e requereu o desmembramento dos créditos correspondentes a fim de que
permanecesse a discussão tão somente quanto aos demais Autos lavrados no presente processo.
Reitera o pedido de desistência e solicita que o desmembramento seja efetuado antes da análise
do Recurso Voluntário.
2) AI Debcad no 51.040.896-6
Apresenta os mesmos argumentos de sua Impugnação para contestar o lançamento
das diferenças referentes às contribuições para terceiros que recolhe no código FPAS 531, com
alíquota total de 5,2% (Salário Educação e contribuição ao INCRA), mas que a fiscalização e o
julgador de primeira instância entenderam serem devidas no código FPAS 507, com alíquota total
de 5,8% (incidência de contribuições ao SESI e ao SENAI).
Fl. 4680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720560/2013-15
10
Expõe que se dedica à produção e comercialização de produtos alimentícios, com
grande preponderância de derivados do leite, e que o entendimento da decisão recorrida colide
diretamente com o disposto no art. 2° do Decreto-Lei no 1.146/70, que determina expressamente
que as indústrias de laticínios (rudimentares ou não) devem recolher a contribuição ao INCRA,
sendo dispensadas das contribuições ao SESC, SESI, SENAI ou SENAC.
Alega que os complexos regulamentos das contribuições previdenciárias
administradas pela RFB costumam imputar obrigações para os contribuintes, mas que somente a
lei pode definir aspectos básicos e essenciais da obrigação de recolher tributos.
Sustenta que, em nenhum momento, o Decreto-Lei no 1.146/70 ou qualquer outro
texto de hierarquia legal que o tenha complementado ou regulamentado estabeleceu que a
indústria de laticínios mencionada no inciso II de seu art. 2o é a indústria de natureza rudimentar
ou com processos de industrialização menos complexos.
3) AI Debcad no 51.040.902-4
3.1) Diferenças Relativas ao RAT/FAP
Afirma que, apesar de a decisão recorrida ter acatado o posicionamento adotado
pela Receita Federal de que o enquadramento para fins de incidência do RAT/FAP deve ser feito
com base na atividade que ocupa, em cada estabelecimento, o maior número de empregados, a
autoridade fiscal não verificou quantos empregados atuam em cada função. Assevera que a
fiscalização, na atividade de lançamento, deve averiguar a ocorrência do fato gerador do tributo
mediante análise aprofundada das circunstâncias de fato envolvidas, não podendo se basear em
meras presunções.
Alega que a legislação que disciplina a contribuição é extremamente clara ao
estabelecer que a alíquota deve ser definida com base no risco inerente à atividade que ocupa o
maior número de empregados e não da atividade considerada principal para fins de indicação do
CNAE. Por consequência, a ausência dessa informação constitui grave cerceamento ao seu direito
de defesa.
Conclui que o auto de infração padece de irremissível vício de nulidade, uma vez
que não fornece adequadamente os indispensáveis pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram
a sua lavratura.
3.2) Cooperativas de Trabalho
Defende a inconstitucionalidade da contribuição prevista no art. 22, IV, da Lei no
8.212/91.
4) AI Debcad no 51.040.901-6
Sustenta que a quantificação da contribuição (adicional RAT) não foi feita com base
em dados concretos baseados na efetiva situação laboral dos empregados da empresa,
especialmente no que se refere ao estabelecimento localizado em Itaperuna/RJ, já que se baseou
em laudos elaborados por terceiros e com datas espaçadas. Expõe que os laudos mencionados no
Fl. 4681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720560/2013-15
11
relatório fiscal estão datados de 31/12/2009 e de março/2012, mas embasaram os lançamentos
realizados também nos anos de 2010 e 2011 embora os riscos pudessem ser diferentes.
Alega que a multa de 150% aplicada é excessiva e confiscatória, como
habitualmente reconhece o STF. Entende que, ainda que não se cancele o lançamento das
contribuições, a multa deve ser reduzida a um patamar que se harmonize com a verdadeira
conduta do contribuinte.
5) AI Debcad no 51.040.898-2
Afirma que não efetuou a retenção e o recolhimento de que trata o art. 31 da Lei no
8.212/91 porque as empresas prestadoras de serviços deixaram de destacar o valor da
contribuição nas notas fiscais. Entende que não há fundamento para que a obrigação de recolher
a contribuição lhe seja agora atribuída.
Discorre sobre a responsabilidade tributária e a natureza da retenção dos 11%
sobre as notas fiscais de cessão de mão de obra e defende que, mesmo que a retenção não tenha
sido efetuada, as empresas prestadoras permanecem com a obrigação de calcular e recolher toda
a contribuição sobre sua folha de salários. Conclui que, caso se concretize a presente cobrança, a
contribuição será recolhida em duplicidade e a contribuinte acabará arcando com o ônus
econômico de um tributo que não é de sua responsabilidade, vez que já não terá mais a
possibilidade de reter os valores das empresas prestadoras.
6) AI Debcad no 51.053.797-9 (CFL 38)
Alega que não deixou de apresentar os documentos mencionados pela autoridade
fiscal por dolo ou com intuito de fraudar o Fisco, mas tão somente porque estes não foram
encontrados a tempo.
7) AI Debcad no 51.053.796-0 (CFL 93)
Expõe que o Auto foi lavrado pela ausência de retenção da contribuição de 11%
sobre notas fiscais emitidas pela empresa Wanderley Pinto Construção ME e afirma que tal fato
não ocorreu por dolo ou intenção de fraudar o Fisco, mas por ter a empresa declarado estar
sujeita à tributação pelo Simples Nacional.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

Desistência Parcial
Fl. 4682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720560/2013-15
12
Inicialmente, a recorrente ratifica o pedido de desistência da discussão referente
aos Autos de Infração no 51.040.897-4, 51.040.899-0 e 51.040.900-8, conforme petições juntadas
aos autos (e-fls. 4420/4421 e 4490), e solicita o desmembramento do processo antes da análise do
Recurso Voluntário.
Cabe esclarecer que o desmembramento já foi efetuado e que o crédito objeto da
desistência foi transferido para o Processo no 10850-722.107/2014-69 que trata de seu
parcelamento, conforme indicado no demonstrativo acostado aos autos pela RFB (e-fls.
4495/4515).

Auto de Infração no 51.040.896-6
O lançamento consubstanciado no Auto de Infração no 51.040.896-6 (e-fls.
3898/3923) refere-se a diferenças de contribuições destinadas a outras entidades e fundos
apuradas em decorrência da revisão dos códigos FPAS utilizados pela empresa.
A interessada apresenta Recurso Voluntário com mesmo teor de sua Impugnação,
insurgindo-se contra a alteração do FPAS 531 para o FPAS 507 efetuada pela autoridade fiscal em
alguns de seus estabelecimentos. Sustenta que exerce atividade de “Indústria de Laticínios” e
que, por conseguinte, deve ser aplicado o disposto no art. 2° do Decreto-Lei no 1.146/70 ainda que
não se trate de indústria de natureza rudimentar.
Relativamente ao reenquadramento contestado pela recorrente, impende
reproduzir algumas considerações do auditor constantes do item 31 do Relatório Fiscal (e-fls.
4207/4214):
Repito, a questão do enquadramento nos códigos FPAS (Fundo de Previdência e
Assistência Social), a partir do ramo de atividade econômica principal exercida
pelo empregador/contribuinte, que identifica as contribuições destinadas ao FPAS
e a outras entidades e fundos (terceiros), decorre das tabelas constantes dos
anexos da Instrução Normativa SRP no 03/2005 (DOU de 15/07/2005) e requer,
preliminarmente, a explicitação de alguns conceitos
No tocante às indústrias relacionadas no art. 2o do Decreto-lei no 1.146, de 31 de
dezembro de 1970, tem-se que tal relação é exaustiva e se refere a indústrias
rudimentares, destinadas à produção de bens simples, para industrialização ou
consumo, para os quais se emprega processo produtivo de baixa complexidade,
sendo devidas contribuições para a seguridade social e terceiros, incidentes sobre
a remuneração total de segurados (folha de pagamento), sob o código FPAS 531,
contribuindo para o Incra e não para o Sesi e Senai.
O enquadramento como indústria (FPAS 507) abrange o conjunto de atividades
destinadas à transformação de matérias-primas em bens de produção ou de
consumo, servindo-se de técnicas, instrumentos e maquinarias adequados a cada
fim, englobando as atividades de produção e transformação por oposição à
atividade agrícola ou de criação.
Fl. 4683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720560/2013-15
13
Há expressa ressalva, não se enquadrando no FPAS 531 as usinas, destilarias,
indústrias de produtos especiais à base de leite, indústrias de chás sob qualquer
modalidade, indústria de vinho e suco de uva, indústria de artefatos de madeira
ou móveis, indústria de café e outras que empreguem técnicas com algum grau
de sofisticação, ou mão-de-obra especializada ou que dependam de estrutura
industrial complexa a configurar a etapa posterior à industrialização rudimentar,
classificando-se estas, portanto, como indústria (FPAS 507).
[...]
O Anexo II da Instrução Normativa MPS/SRP no 03/2005, estabelece no título 2
(Atividades Sujeitas a Enquadramentos Específicos), subtítulo 2.1 (Conceitos para
Enquadramento de Atividades No Código FPAS), vigente até Novembro de 2009,
quando foi revogada ela Instrução Normativa RFB no 971/2009 ora vigente, mas
que manteve o mesmo entendimento:
[...]
As atividades desenvolvidas pelo sujeito passivo constituem fase de processo
industrial mais complexo, à qual se agregam tecnologia, mão de obra qualificada,
que exigem profissionais especializados (fabricação de produtos de laticínios),
sendo correto o enquadramento no FPAS 507 - Industria não relacionada no
caput do art. 2o do Decreto-Lei no 1.146, 1970, tendo por reflexo o código de
Outras Entidades como 0079 (sem convênio), com as contribuições destinadas ao
Salário Educação, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE totalizando alíquota de 5,8%,
desde a competência Janeiro de 2009.
[...]
A partir de 15 de Setembro de 2010 a Instrução Normativa no 971/2009 foi
alterada pela Instrução Normativa RFB no 1.071, de 15 de setembro de 2010, que
incluiu o artigo 110-A, vide parágrafos 4o e 5o, em destaque, novamente
ratificando o enquadramento como FPAS 507, a seguir colacionada:
[...]
Sendo assim, dos estabelecimentos que foram indevidamente enquadrados no
FPAS 531, cujo FPAS correto é o 507, vinculados as categorias econômicas código
0076 (SESI + SENAI + SEBRAE), foram inclusos no levantamento denominados DT
Revisão de Ofício FPAS 531, não declaradas em GFIP, com os valores e os
estabelecimentos constantes dos relatórios DD - Discriminativo de Débito e Fatos
Geradores, em anexo.
No julgamento de primeira instância, o Colegiado a quo ratificou as razões da
autoridade lançadora e manteve integralmente o Auto de Infração no 51.040.896-6 (e-fls.
4389/4402).
Entendo, contudo, que merece reforma o acórdão recorrido.
Fl. 4684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720560/2013-15
14
A matéria foi objeto de julgamento recente por este Colegiado em processo que
trata de situação semelhante a que aqui se aprecia. O Acórdão no 2401-011.705 de 03/04/2024,
de relatoria do ilustre Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, afastou, por unanimidade,
o lançamento referente ao reenquadramento de indústria de laticínios do FPAS 531 para o FPAS
507, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS. TERCEIROS. FPAS.
A Instrução Normativa RFB no 1453, de 2014, alterou a interpretação do art. 2o do
Decreto-Lei no 1.146, de 1970, conforme atesta a Solução de Consulta Cosit n°
132, de 10 de fevereiro de 2017, devendo prevalecer a interpretação de as
indústrias de laticínio a que se refere o mencionado art. 2° se enquadrarem no
FPAS 531, qualquer que seja o grau de tecnologia aplicada, ressalvado apenas o
disposto no § 3° do art. 2o do Decreto-Lei no 1.146, de 1970.
Assim, por concordar com os fundamentos expostos naquele acórdão, adoto as
mesmas razões para a solução do presente litígio, cabendo destacar os seguintes excertos do voto
condutor:
[...]
Note-se que até a alteração do art. 110-A da IN RFB n° 971, de 2009, pela IN RFB
no 1453, de 2014, prevalecia a interpretação do art. 2o do Decreto-Lei no 1.146,
de 1970, adotada no presente lançamento de ofício. Interpretação esta inclusive
amparada pelo Superior Tribunal de Justiça em decisão prolatada em 18 de
fevereiro de 2016:
RECURSO ESPECIAL No 1.476.164 - SC (2014/0211481-6)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO
ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS. DECRETO-LEI 1.146 DE 1970.
RECOLHIMENTO DIFERENCIADO. IN RFB 836/2008. CONCEITO DE INDÚSTRIA RUDIMENTAR.
LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 97, 99 E 100 DO CTN. ENQUADRAMENTO
DA EMPRESA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da
pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.
2. No presente caso, a questão federal não foi decidida conforme objetivava a recorrente,
uma vez que foi aplicado entendimento diverso ao pretendido, de modo que a irresignação
traduz-se em inconformação com a tese adotada.
3. A pretensão recursal reside no reconhecimento da ilegalidade da Instrução Normativa RFB
836/2008 por afronta direta ao art. 2o, caput, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 1.146/1970 e aos
arts. 97, 99 e 100 do CTN, porquanto elegeram especificidades, para definição do sujeito
passivo da contribuição dita INCRA Especial, que excedem as diretrizes balizadas pela regra
matriz de incidência.
4. Muito embora não conste, no art. 2o do Decreto-Lei 1.146/70, o termo “rudimentar” e a
interpretação dada pela IN RFB 836/2008 ao dispositivo, não desborda da previsão nele
Fl. 4685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720560/2013-15
15
contida, uma vez que as atividades listadas taxativamente em seus incisos se caracterizam
justamente pela baixa complexidade do processo industrial em estabelecimentos que lidam
tão somente com o produto primário.
5. Não merece reforma, portanto, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem no
sentido de considerar acertada a Instrução Normativa que alterou a interpretação anterior
para exigir que a indústria que objetiva enquadrar-se no Decreto-Lei 1.146/70 deve exercer
as atividades de forma “rudimentar” e não altamente industrializada.
5. Quanto ao pretendido reconhecimento da sujeição passiva da Recorrente, indústria de
lacticínios, à contribuição ao INCRA Especial, dispensando-a do recolhimento das
contribuições destinadas às entidades do setor industrial (SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA e
Salário Educação), o recurso não comporta tal análise, porquanto as instâncias ordinárias
pontuaram que a própria impetrante afirmou que “possui, de fato, estrutura industrial
moderna e emprega mão-de-obra especializada”, o que ultrapassa o conceito de indústria
de laticínios no sentido que exige o Decreto-Lei 1.146/70.
6. Não há como alterar as premissas fáticas delineadas pela Corte de origem sem que se
reexamine o conjunto probatório dos presentes autos, tarefa que, além de escapar da
função constitucional deste Tribunal, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
Interpretação esta também amparada pelo presente Conselho ao apreciar recurso
voluntário da presente recorrente em relação a lançamento de ofício envolvendo
as competências 01/2008 a 12/2008:
Processo no
19515.722922/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.324 – 2a Seção de Julgamento/2aCâmara/1aTurma Ordinária
Sessão de

06 de agosto de 2019
Recorrente
NESTLE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS. INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS. ENQUADRAMENTO NO
DECRETO-LEI No 1.146/70. NÃO SUBSUNÇÃO.
Apenas podem ser beneficiados pela previsão outorgada no art. 2o Decreto-Lei no
1.146/1970 (não contribuição para o Sesi e Senai) as indústrias de laticínios rudimentares
(FPAS 531), assim entendidas como àquelas com processo produtivo de baixa complexidade.
Caso a indústria de laticínios possua processo produtivo complexo, sirva-se de técnicas,
instrumentos e maquinarias adequados a cada fim, ou empregue no processo produtivo
matéria-prima ou produto oriundo da indústria rudimentar prevista no art. 2o Decreto-Lei no
1.146/1970, elas serão classificadas como indústria (FPAS 507) para fins de recolhimento das
contribuições sociais destinadas à seguridade social e a outras entidades e fundos.
A IN RFB no 1453, de 2014, contudo, alterou a interpretação do art. 2o do Decreto-
Lei no 1.146, de 1970, conforme atesta a Solução de Consulta Cosit n° 132, de 10 de
fevereiro de 2017:
Solução de Consulta Cosit n° 132, de 10 de fevereiro de 2017
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 4686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720560/2013-15
16
INDUSTRIA DE LATICÍNIOS. TERCEIROS. INCRA. FPAS.
Sobre a folha de salários, a indústria de laticínios que não for agroindústria deverá recolher
2,5 % (dois e meio por cento) a título de Salário-Educação e 2,7% (dois inteiros e sete
décimos por cento) para o Incra, e utilizar o código FPAS 531.
Dispositivos Legais: Decreto-lei no 2.613, de 1955, art. 1o e 2o; IN RFB no 971, de 2009, art.
110-A e Anexo II.
[...]
Após prolatar o já mencionado Acórdão no 2201-005.324, de 6 de agosto de 2019,
a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da presente 2a Seção alterou seu
entendimento ao proferir o Acórdão n° 2201-009.046, em 11 de agosto de 2021,
vejamos:
Processo no
10314.727934/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.046 - 2a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Sessão de

11 de agosto de 2021
Recorrente
VIGOR ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010, 2011
(...)
TERCEIROS. INCRA. SESI. SENAI. INDÚSTRIAS DE LATICÍNIOS. A indústria de laticínios que não
for agroindústria, qualquer que seja o grau de complexidade aplicado em seu processo
produtivo, deverá recolher 2,5 % (dois e meio por cento) a título de Salário-Educação e 2,7%
(dois inteiros e sete décimos por cento) para o Incra, e utilizar o código FPAS 531.
[...]
Diante do Acórdão n° 2201-009.046, em 11 de agosto de 2021, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial a sustentar divergência para com o Acórdão
n° 2301-000.004, de 3 de março de 2009, estando o recurso pendente de
julgamento. [...]
Sendo a Instrução Normativa norma complementar (CTN, art. 100, I) expedida
pela autoridade administrativa a interpretar o art. 2o do Decreto-Lei no 1.146, de
1970, de modo a explicitar o conteúdo normativo da regra legal, considero que a
modificação superveniente da interpretação da lei tributária pela Receita Federal
deve ser seguida pelo julgador administrativo quando favorável ao contribuinte,
sendo pertinente recordar as seguintes considerações constantes do Parecer
PGFN n° 396, de 11 de março de 2013:
[...]
Destarte, considero cabível, no caso concreto, a adoção da mesma solução
veiculada no Acórdão n° 2201-009.046, de 11 de agosto de 2021.
Fl. 4687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720560/2013-15
17
Com base no acima exposto, deve ser excluído do Auto de Infração no 51.040.896-6
o levantamento “DT - REVISAO OFICIO FPAS 531” referente às diferenças de contribuições
destinadas a Terceiros decorrentes da alteração do FPAS 531 para o FPAS 507 (e-fls. 3899).

Auto de Infração no 51.040.902-4
O Auto de Infração no 51.040.902-4 (e-fls. 4111/4180) é composto por cinco
levantamentos: um referente a diferenças de RAT/FAP apuradas em decorrência da alteração da
alíquota utilizada pela empresa para alguns estabelecimentos e os outros quatro referentes à
contribuição incidente sobre o valor bruto da nota fiscal de serviços prestados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Relativamente às diferenças de RAT/FAP, verifica-se que a autoridade fiscal efetuou
o lançamento com base na legislação vigente à época dos fatos, considerando como
preponderante a atividade que ocupava, na empresa, o maior número de segurados empregados
e trabalhadores avulsos, conforme determinava a redação do art. 202 do Decreto no 3.048/99. O
procedimento está detalhado no item 32 do Relatório Fiscal (e-fls. 4214/4219).
O Colegiado a quo aplicou o disposto no Ato Declaratório PGFN no 11/2011 e
apurou a alíquota RAT com base na atividade preponderante, por estabelecimento, informada em
GFIP pela própria contribuinte, afastando parte do valor lançado pela autoridade fiscal (e-fls.
4402/4408).
Cumpre ressaltar que a contagem do número de trabalhadores que desenvolve
cada atividade, por estabelecimento, é responsabilidade do contribuinte, que deve informar
mensalmente em GFIP a alíquota correspondente ao seu grau de risco e a respectiva atividade
preponderante, nos termos do art. 202, §§ 5o e 13, do Decreto no 3.048/99.
Verifica-se, portanto, que os valores mantidos pela primeira instância foram
apurados com base nas informações prestadas pelo próprio sujeito passivo e não em “meras
presunções”, ao contrário do que alega, não havendo que se falar em cerceamento de seu direito
de defesa.
Isso posto, não merece reforma o acórdão recorrido quanto ao levantamento “RA -
DIFERENCA RAT FAP CNAE PREPOND”.
Por outro lado, no que tange aos demais levantamentos, impõe-se observar que o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 595.838/SP, com
repercussão geral reconhecida (Tema 166), declarou a inconstitucionalidade da contribuição
previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 9.876/99,
incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Fl. 4688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720560/2013-15
18
Assim, considerando o disposto no art. 99 do RICARF, devem ser excluídos do Auto
de Infração no 51.040.902-4 os levantamentos “C1 - COOPERTRAL TRANSPORTE”, “C2 - UNIMED
PAULISTANA”, “C3 - COOPERVALE TRANSPORTE” e “C4 - COOP TRANSP CARGA” (e-fls. 4112).

Auto de Infração no 51.040.901-6
O Auto de Infração no 51.040.901-6 (e-fls. 4004/4110) refere-se à contribuição
adicional de 6% para o financiamento da aposentadoria especial, conforme detalhado no item 35
do Relatório Fiscal (e-fls. 4225/4234).
O contribuinte apresenta Recurso Voluntário com os exatos termos de sua
Impugnação, alegando, em síntese, que os documentos utilizados pela autoridade lançadora não
representariam a realidade dos fatos.
Sobre o assunto, o Colegiado a quo assim se manifestou (e-fls. 4409):
Ao tratar do auto de infração de DEBCAD no 51.040.901-6 a Autuada aduz, em
síntese, que a autoridade fiscal não apresentou provas de que nos anos de 2009 a
2012, segurados empregados trabalharam expostos a agentes nocivos.
Tal alegação, porém, não condiz com a realidade, porquanto a própria Autuada
apresentou Perfis Profissiográficos Previdenciários – PPP (fls. 727 a 768, 1687 a
2362, 2638 a 3028 e 3072 a 3080), Laudos de Insalubridade/Periculosidade (fls.
3556 a 3663), Programas de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA (fls. 389 a
514, 515 a 606 e 1562 a 1667), Programas de Controle Médico e Saúde
Ocupacional – PCMSO (fls. 607 a 634, 635 a 672 e 673 a 716) e Laudos Técnicos de
Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT (fls. 175 a 198 e 199 a 220), que
demonstram claramente que diversos segurados empregados trabalharam
expostos a agentes nocivos, no período de 09/2010 a 12/2012, no seu
estabelecimento inscrito no CNPJ sob o no 72.961.578/0016-66 (Itaperuna/RJ), e
no período de 06/2009 a 12/2012, no seu estabelecimento inscrito no CNPJ sob o
no 72.961.578/0020-42 (Guaratinguetá/SP).
Com efeito, tendo em vista que o lançamento do auto de infração de DEBCAD no
51.040.901-6 foi feito com base em documentos apresentados pela própria
Autuada e que esta, em sede de impugnação, não apresentou nenhum elemento
capaz de demonstrar a invalidade destes documentos, não há que se falar em
nenhum vício no que tange a comprovação de que a Autuada devia ter recolhido
as diferenças de contribuições exigidas na referida autuação.
De fato, verifica-se da leitura do Relatório Fiscal que o auditor efetuou o
lançamento das contribuições destinadas ao financiamento da aposentadoria especial com base
nos documentos fornecidos pelo próprio contribuinte (e-fls. 4225):
Com base no conjunto de documentos apresentados pelo sujeito passivo,
relativos ao gerenciamento dos riscos ambientais do trabalho, dentre eles o PPRA
- Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, o PCMSO - Programa de Controle
Fl. 4689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720560/2013-15
19
Médico e Saúde Ocupacional, previstos nas NR - Normas Regulamentadoras no 07
e 09 do Ministério do Trabalho e Emprego, ainda o LTCAT - Laudo Técnico das
Condições Ambientais do Trabalho/Insalubridade/Periculosidade, é que foram
apuradas as contribuições destinadas ao financiamento da aposentadoria
especial, dos segurados cujos PPPs - Perfil Profissiográfico Previdenciário constam
no campo 13.7 o registro como código 4 - sujeitos a aposentadoria especial 25
anos, conforme previsto nos arligos 57 e 58 da Lei n° 8.213/99 - Lei dos Benefícios
da Previdência Social.
Assim, considerando que em seu Recurso Voluntário a interessada limita-se a
questionar os laudos utilizados pela fiscalização (repise-se, disponibilizados por ela mesma), sem,
contudo, juntar aos autos nenhuma prova de seus argumentos, não há reparos a serem feitos na
decisão recorrida.
Quanto à alegação de que a multa qualificada de 150% aplicada no Auto de Infração
no 51.040.901-6 seria excessiva e confiscatória, deixo de tecer considerações a respeito em razão
do disposto na Súmula CARF n° 2, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No entanto, tendo em vista o que preceitua o art. 106, II, “c”, do Código Tributário
Nacional, esta penalidade deve ser reduzida ao percentual de 100% nos termos do art. 44, §1o, VI,
da Lei no 9.430/96 com redação dada pela Lei no 14.689/23:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; [...]

Auto de Infração no 51.040.898-2
Conforme indicado no item 36.2 do Relatório Fiscal (e-fls. 4240/4244), o Auto de
Infração no 51.040.898-2 (e-fls. 3933/3949) decorre da ausência de retenção de 11% sobre o valor
bruto das notas fiscais ou faturas de serviços executados mediante cessão de mão de obra pelas
empresas Spot Promoções Eventos e Merchandising Ltda, Vanderlei Pinto Construção ME e
Fl. 4690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720560/2013-15
20
Elétrica Ramos Comercial Ltda, conforme previsto no art. 31 da Lei no 8.212/91 e no art. 219 do
Decreto no 3.048/99.
As alegações trazidas no Recurso Voluntário são as mesmas apresentadas na
Impugnação e já foram enfrentadas na decisão de primeira instância, cabendo transcrever os
seguintes trechos do voto condutor (e-fls. 4411/4412):
A Autuada, ao tratar do auto de infração de DEBCAD no 51.040.898-2, aduz que,
em casos como os tratados nesta autuação, em que a empresa contratada não
efetua o destaque do valor da retenção de 11%, não existe fundamento para que
esta seja exigida da empresa contratante.
Ademais, ressalta que a atribuição da responsabilidade à empresa contratante
não exclui a responsabilidade da empresa contratada e que a exigência da
retenção de 11% pode gerar cobrança em duplicidade, já que, no seu
entendimento, a obrigação de efetuar esta (retenção de 11%) é mera antecipação
e que, como não ocorreram as retenções, as empresas contratadas devem ter
pago as contribuições sociais previdenciárias cheias sobre a folha de pagamento,
sem nenhuma compensação.
Em que pese estas alegações, entendo que não há como dar razão à Autuada, já
que a obrigação da empresa tomadora, prevista no caput do artigo 31 da Lei no
8.212/1991, não se condiciona ao descumprimento das obrigações das empresas
contratadas.
[...]
Observa-se, portanto, que na sistemática de recolhimento instituída pela Lei no
9.711/98, a obrigação imposta à contratante (retenção), diferentemente do que
ocorre na solidariedade, não se confunde com as obrigações da contratada. O
simples fato desta (contratada) ter ou não recolhido suas contribuições sociais
previdenciárias, não interfere na obrigação da contratante efetuar a retenção de
11%. Vale dizer: havendo ou não destaque do percentual de 11% na nota fiscal, o
tomador dos serviços sempre será o responsável e sofrerá as conseqüências
jurídicas pelo descumprimento de sua obrigação.
Nesse sentido, preceitua o §5o, do artigo 33, da Lei no 8.212/1991:
Art. 33. (...)
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas
sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso
obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou
de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.
Pelo exposto, constata-se que o fato das empresas contratadas não terem
efetuado o destaque da retenção de 11% nas notas fiscais/faturas, ao contrário
do que entende a Autuada, não tem o condão de eximi-la da obrigação de efetuar
o recolhimento da referida retenção (11%). Da mesma forma, observa-se que o
Fl. 4691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720560/2013-15
21
fato das empresas contratadas terem ou não efetuado os recolhimentos
referentes a suas obrigações principais também não tem o condão de modificar o
presente lançamento.
Concordo com o entendimento exarado no acórdão recorrido.
De acordo com o art. 31 da Lei no 8.212/91, a empresa tomadora de serviços
executados mediante cessão ou empreitada de mão-de-obra é responsável pela retenção de 11%
do valor bruto da respectiva nota fiscal ou fatura e pelo recolhimento dessa importância em nome
da empresa contratada. Ou seja, a obrigação de reter e recolher esse montante é inerente à
empresa contratante e em nenhum momento a legislação de regência condiciona esse dever ao
inadimplemento da contratada. Ao contrário, estabelece que o valor recolhido pela tomadora e
não compensado pela prestadora pode ser objeto de restituição.
Vale lembrar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.

Auto de Infração no 51.053.797-9 (CFL 38)
Trata o Auto de Infração no 51.053.797-9 (e-fls. 4183) de multa por
descumprimento de obrigação acessória por ter a contribuinte deixado de exibir documentos
relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212/1991, conforme descrito no Relatório
Fiscal (e-fls. 4244/4245). A infração encontra amparo no art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/91
combinado com o art. 233, parágrafo único, do Decreto no 3.048/99.
Em seu Recurso Voluntário a interessada reitera a alegação de que não houve dolo
ou intuito de fraudar o Fisco. No entanto, tal argumento não tem o condão de afastar o
lançamento. A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos termos do art. 136 do Código
Tributário Nacional. Além disso, como já exposto neste voto, a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do mesmo diploma legal.

Auto de Infração no 51.053.796-0 (CFL 93)
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 4245/4246), o Auto de Infração no
51.053.796-0 (e-fls. 4182) foi lavrado por ter a contribuinte deixado de efetuar a retenção de 11%
do valor bruto das notas fiscais de prestação de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, descumprindo o disposto no art. 31 da Lei n° 8.212/91 combinado com o art. 219 do Decreto
no 3.048/99. A multa aplicada foi a prevista no art. 283, caput e §3o, do mesmo Decreto,
atualizada conforme art. 8o, IV, da Portaria Interministerial MPS/MF n° 15, de 10/01/2013.
Em sua defesa, a contribuinte alega que a ausência de retenção da contribuição de
11% sobre as notas fiscais emitidas pela prestadora Wanderley Pinto Construção ME não ocorreu
Fl. 4692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.004 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720560/2013-15
22
por dolo ou intenção de fraudar o Fisco, mas por ter a empresa declarado estar sujeita à
tributação pelo Simples Nacional.
Cumpre esclarecer, contudo, que o valor da penalidade no Auto de Infração em
exame é fixo, ou seja, independe da quantidade de infrações apuradas. Assim, tendo em vista que
o descumprimento da obrigação acessória não se deu apenas em relação aos serviços prestados
pela Wanderley Pinto Construção ME, conforme exposto no Relatório Fiscal, a exclusão da
infração referente a essa empresa não alteraria o valor da multa aplicada no lançamento.
Importante repisar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos
termos do art. 136 do Código Tributário Nacional.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para: a)
excluir do Auto de Infração no 51.040.896-6 o levantamento “DT - REVISAO OFICIO FPAS 531”; b)
excluir do Auto de Infração no 51.040.902-4 os levantamentos “C1 - COOPERTRAL TRANSPORTE”,
“C2 - UNIMED PAULISTANA”, “C3 - COOPERVALE TRANSPORTE” e “C4 - COOP TRANSP CARGA”; c)
aplicar no Auto de Infração no 51.040.901-6 a retroação da multa da Lei no 9.430/96, art. 44, § 1o,
VI, incluído pela Lei no 14.689/23, reduzindo-a ao percentual de 100%.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 4693
DF CARF MF
Original